Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722667-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA RECORRIDO: HOME ASSISTANCE LTDA DESPACHO Restituo integralmente o prazo para contrarrazoar o recurso especial de ID 73787621, nos termos requeridos no ID 75391379, diante dos documentos de IDs 75391380, 75391381 e 75391382. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024